Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-86.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000875-86.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrantes: F.F. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e D.S. de Oliveira Comércio de Madeiras
Impetrado: Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Júnior, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Comodoro – MT
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face à decisão da autoridade coatora que indeferiu a realização de nova perícia técnica na carga de madeira apreendida, por suposta prática do delito de transporte ilegal de madeira.
Alega que conforme consta no Termo de Ocorrência, durante a abordagem a perícia local do INDEA e Equipe da PRF constataram a existência de espécie distinta daquela declarada nas DOFs,, vez que toda a carga é da madeira serrada (viga) “Allantoma lineata” Jequitibá.
Aduz que a perícia foi realizada com a carga no caminhão e no local da apreensão, que não houve o descarregamento da madeira para a constatação da espécie transportada, sendo que segundo o INDEA a madeira transportada é a Tauari.
Assevera que houve o indeferimento de realização de nova perícia, fundamentado que a perícia é dotada de fé pública, realizada pela PRF e INDEA, que concluíram pela divergência das espécies transportadas e entendeu ser desnecessária a realização de nova perícia.
Ao final requer que seja concedida liminar e determinado a realização de novo laudo pericial na carga apreendida, com a finalidade de comprovar que a madeira transportada é da espécie “Allantoma lineata” Jequitibá. Devendo ser realizada por profissional indicado pelo Juiz de Direito e que as custas serão arcadas pelos impetrantes.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A Constituição Federal, no art. 5o, inciso, LV dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Não é impossível haver erro pelos técnicos do INDEA, sendo que os Policiais Rodoviários Federais normalmente não têm conhecimento técnico para dizer exatamente qual a espécie de madeira está sendo transportada, pois muitas delas são parecidas. E as Impetrantes informa que suportarão as despesas com a realização da prova perícia
Ante o exposto, em face do disposto no art. 5o, inciso, LV da Constituição Federal, defiro o pedido de liminar e determino que o Impetrado, nomeie um perito para realizar nova perícia na madeira apreendida, fixando prazo para tanto, cujas despesas deverão ser suportadas pelas Impetrantes.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, dê-se vistas ao Ministério Público para prolação de parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 24 de outubro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator